Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13 do Código Penal) cometido contra sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pelos crimes de ameaça (artigo 147, caput), sequestro e cárcere privado (artigo 148, caput), constrangimento ilegal (artigo 146, caput) e invasão de dispositivo informático (artigo 154-A, caput).
II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal, ameaça, sequestro e cárcere privado, constrangimento ilegal e invasão de dispositivo informático.
III. Razões de decidir:
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (ex-namorada do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvida quanto à autoria e à materialidade do crime de ameaça, bem como quanto à força intimidativa, deve ser acolhido o pleito do Ministério Público para condenar o réu como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
6. O tempo em que a vítima esteve privada de liberdade foi juridicamente relevante, uma vez que ficou demonstrado que o réu privou a liberdade da vítima, a conduziu a lugares que ela não queria ir e a levou para um matagal, onde disse que a mataria, permanecendo por aproximadamente três horas. Considerando que, para a tipificação de sequestro e cárcere privado basta o dolo, consistente na vontade livre e consciente de privar alguém de sua liberdade de locomoção, é de se concluir que está evidenciado, na espécie, o crime do artigo 148 do Código Penal.
7. Embora não se exclua a possibilidade de o réu ter constrangido a vítima, mediante violência e grave ameaça, para ter acesso ao seu celular, as dúvidas desautorizam qualquer juízo de convencimento efetivamente seguro e extreme de dúvidas acerca da elucidação da autoria do crime descrito na denúncia. Assim, de rigor a manutenção da absolvição do réu quanto ao crime do artigo 146 do Código Penal.
8. Comprovada a invasão do aparelho celular da vítima pelo réu, sem autorização, obtendo acesso a conversas privadas, correta a adequação do fato ao tipo do artigo 154-A do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido.